Tribunal: TJDFT
Processo: 0720085-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720085-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ROSILDETE DE OLIVEIRA, PAULO MORAES ROSILDETE DE OLIVEIRA, SALUTEM ET FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EMBARGADO: INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSE ROSILDETE DE OLIVEIRA, PAULO MORAES ROSILDETE DE OLIVEIRA, e SALUTEM ET FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA, contra acórdão de ID 40123711. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 40378627, e junta documentos de IDS 40378628 a 40378635. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se INFINITA ASSISTENCIA MÉDICA E HOSPITALAR S A, para responder aos embargos de declaração e se manifestar sobre os documentos juntados. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2022 17:04:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador